Tribunal: STF
Processo: ARE 1302050
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário por considerá-lo deserto, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais do apelo extremo devidas ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG (págs. 26-27 e 34-36 do documento eletrônico 3).



    O agravante alegou, em suma, que houve o devido preparo recursal, sob o argumento de que “[...] nas peças n° 1 (fls. 12/13), 7 e 8 destes autos, constam as guias de recolhimento, notadamente, em dobro, do preparo recursal devido” (pág. 58 do documento eletrônico 3).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem julgou deserto o recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Virgílio César Barroso Pinto, contra acórdão deste Tribunal.



    Todavia, cumpre obstar, de plano, o trânsito do recurso interposto, em virtude da deserção.



    A parte recorrente não fez o preparo de forma correta, conforme certificado nos autos. Intimada da irregularidade, foi aberto prazo para manifestação, não tendo sido complementado o preparo, configurando-se a deserção.



    O § 2° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê que ‘A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.’



    [...]



    Diante da não regularização do preparo, declaro deserto o recurso.



    Ausente um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade (preparo), inadmito o presente recurso extraordinário, com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil” (págs. 34-36 do documento eletrônico 3). 



    Além disso, verifico que o recolhimento em dobro do preparo recursal foi efetuado após o prazo legal de regularização (págs. 26-29 e 37-39 do documento eletrônico 3).



    Assim, como o recorrente não comprovou, no prazo legal, o recolhimento das custas estaduais do apelo extremo, apesar de ter sido devidamente intimado a sanar a irregularidade, entendo que o recurso extraordinário é deserto, uma vez que a comprovação do preparo deu-se em desacordo com a determinação prevista no art. 1.007, caput, § 2° e § 4°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Regularização do preparo. Ausência. Deserção. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.007, § 2°, do CPC, a ausência do recolhimento do valor devido a título de preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, não o fizer no prazo legal. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.240.443-AgR/GO, Rel. Min. Presidente – grifei).



    “RECURSO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a comprovação do recolhimento do preparo há de ser feita no prazo do recurso, ou naquele fixado para a respectiva regularização, sob pena de deserção.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4° do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE 1.081.517-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio – grifei.



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator